Tribunal: TJES
Processo: 5011631-46.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011631-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISACK EDUARDO CONCEICAO ROSA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011631-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISACK EDUARDO CONCEICAO ROSA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: BARBARA BARCELOS LIMAS SILVA TONN - ES42601

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO PARCIAL DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, no qual se aponta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos da prisão preventiva em ação penal destinada à apuração de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado, roubo com causa de aumento e corrupção de menor. O paciente teve a necessidade da prisão cautelar anteriormente examinada por esta Câmara no HC nº 5005382-16.2025.8.08.0000, julgado à unanimidade em 28.05.2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração deve ser conhecida quanto à alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, já apreciada em habeas corpus anterior; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de justificar o relaxamento da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impetração não supera o juízo de admissibilidade quanto à alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva quando apenas reitera matéria já decidida por esta Câmara em habeas corpus anterior.

O Tribunal passa à condição de eventual autoridade coatora quanto aos fundamentos da prisão preventiva já examinados em julgamento anterior, no qual se reconheceu o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP e a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas.

A ação penal tramita de forma regular quando o juízo realiza audiência, ouve testemunhas da acusação, aprecia requerimentos defensivos e aguarda manifestação ministerial sobre testemunhas ausentes para designação de audiência em continuação.

A complexidade do feito justifica a análise do prazo processual sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente diante da existência de 6 réus, 7 testemunhas arroladas pela acusação, 9 testemunhas arroladas pelas defesas e imputação de quatro crimes graves.

A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão cautelar, pois a análise do excesso de prazo exige consideração das particularidades do caso concreto e da forma de condução do feito.

A aferição do excesso de prazo deve considerar a quantidade abstrata de pena prevista para os ilícitos imputados ao acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não deve ser conhecido na parte em que apenas reitera alegação sobre os requisitos da prisão preventiva já apreciada em impetração anterior pelo mesmo Tribunal. 2. A complexidade da ação penal, a pluralidade de réus e testemunhas e a gravidade dos crimes imputados afastam o reconhecimento de excesso de prazo quando o processo tramita regularmente. 3. A mera extrapolação dos prazos processuais não impõe o relaxamento da prisão cautelar sem demonstração de atraso injustificado atribuível ao Estado-juiz.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 832.582/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18.12.2023; STJ, AgRg no RHC nº 191.212/AL, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011631-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISACK EDUARDO CONCEICAO ROSA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: BARBARA BARCELOS LIMAS SILVA TONN - ES42601

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ISACK EDUARDO CONCEIÇÃO ROSA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari
.

O impetrante, em síntese, aponta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, bem como ausência dos requisitos para a prisão preventiva em ação penal
na qual se apura a prática de
homicídios qualificados, roubo e corrupção de menores.

Não há ilegalidade a ser reparada.

Como decidi em sede de liminar, "q
uanto à necessidade da prisão, o debate - ao menos nesta instância - já foi encerrado com o julgamento do HC
5005382-16.2025.8.08.0000
, em que se decidiu, à unanimidade, pelo preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, bem como pela insuficiência de cautelares menos gravosas."

Naquela oportunidade, assim decidiu esta Câmara, à unanimidade (julgado em 28/5/2025)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de paciente preso preventivamente desde outubro de 2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 244-B, do ECA, em concurso com outros cinco réus. A defesa sustenta excesso de prazo na instrução e pleiteia a revogação da prisão, com base em alegadas condições pessoais favoráveis do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) determinar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal; (
ii
) definir se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, apesar das alegadas condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é cabível no caso concreto, com fundamento no art. 313, I, do CPP, dada a gravidade dos crimes imputados e a pena máxima cominada.
4. Estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, pois há prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, evidenciado pela brutalidade do crime e pela atuação conjunta com outros agentes e um adolescente.
5. A manutenção da custódia se justifica para garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e a probabilidade de reiteração delitiva.
6. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois o processo tem tramitado de forma regular, sem atuação protelatória do juízo, sendo necessário observar a complexidade do feito e a quantidade de réus, à luz do princípio da razoabilidade.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada, considerando a periculosidade do agente e a insuficiência de providências menos gravosas para assegurar os fins do processo.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não afastam a legalidade da custódia quando presentes os fundamentos que justificam a medida extrema.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Assim,
quanto a esse ponto, o HC não ultrapassa o juízo de admissão, tratando-se de simples reiteração.
O Tribunal, quanto aos requisitos para a prisão, passou à condição de eventual autoridade coatora.

No que tange ao suposto excesso de prazo,
embora a impetração deva ser admitida, não vislumbro razão para a concessão da ordem.

O juízo de origem esclareceu o andamento da ação penal:

Audiência realizada, id. 97104222, na oportunidade em que foram inquiridas duas testemunhas
arroladas pela acusação, tendo o IRMP dito que insiste na oitiva das testemunhas ausentes,
requerendo vista para se manifestar sobre as não intimadas e a condução coercitiva da
testemunha Maria Clara, intimada. Pelas defesas foi dito que se opõem a inversão da oitiva das
testemunhas arroladas, insistindo na oitiva das testemunhas arroladas, dizendo ainda que se
opõem na realização dos interrogatórios neste ato, antes da oitiva de todas as testemunhas
arroladas. Pela defesa do acusado/paciente foi requerido o relaxamento da prisão do réu e se
manifestou sobre as testemunhas. Pelo IRMP se manifestou pelo indeferimento dos pedidos de
relaxamento e revogação, registrando que foi proferida decisão, indeferindo os pedidos feitos
pelas defesas, mantendo a prisão cautelar dos acusados, determinando vista ao MP para se
manifestar sobre as testemunhas, após a manifestação, venha-me concluso para apreciação dos
requerimentos feitos acima e designação de audiência em continuação.

Audiência realizada, id. 97104222, na oportunidade em que foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação, tendo o IRMP dito que insiste na oitiva das testemunhas ausentes, requerendo vista para se manifestar sobre as não intimadas e a condução coercitiva da testemunha Maria Clara, intimada. Pelas defesas foi dito que se opõem a inversão da oitiva das testemunhas arroladas, insistindo na oitiva das testemunhas arroladas, dizendo ainda que se opõem na realização dos interrogatórios neste ato, antes da oitiva de todas as testemunhas arroladas. Pela defesa do acusado/paciente foi requerido o relaxamento da prisão do réu e se manifestou sobre as testemunhas. Pelo IRMP se manifestou pelo indeferimento dos pedidos de relaxamento e revogação, registrando que foi proferida decisão, indeferindo os pedidos feitos pelas defesas, mantendo a prisão cautelar dos acusados, determinando vista ao MP para se manifestar sobre as testemunhas, após a manifestação, venha-me concluso para apreciação dos requerimentos feitos acima e designação de audiência em continuação.

O feito encontra-se aguardando a manifestação da acusação sobre as testemunhas ausentes. Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado/paciente, pelos fundamentos contidos nas Decisões às fls. 121/124 e 202/203-verso, ambas do id. 46703086, id. 66225519 e id. 97104222.Registro que foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, o que demonstra que o feito está tramitando de forma regular, registrando que as defesas não concordaram nas oitivas das testemunhas presentes, arroladas pelas defesas, e na realização dos interrogatórios antes da oitiva de todas as testemunhas.

Convém registrar, que trata-se de processo com 6 réus, 7 testemunhas arroladas pela acusação e 9 testemunhas arroladas pelas defesas, constando na denúncia a imputação de quatro crimes, sendo um homicídio qualificado consumado, um homicídio qualificado na forma tentada, um roubo com causa de aumento e corrupção de menor, o que demonstra a complexidade dos autos

Portanto,
a ação penal vem tendo o seu trâmite regular, respeitadas as peculiaridades de uma ação penal com vários réus, inúmeras testemunhas a serem ouvidas para a apuração de quatro crimes graves
. Não há, como se vê, atraso injustificado, sendo que "a
análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.
Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado" (AgRg no HC n. 832.582/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/12/2023).

Ademais, não se deve esquecer que,
segundo o Superior Tribunal de Justiça, o excesso de prazo sustentado pela defesa deve considerar a quantidade abstrata de pena prevista para o ilícito pelo qual foi denunciado.
(AgRg no RHC n. 191.212/AL, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 7/3/2024).

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial,
conheço em parte da impetração e denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)